Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713983-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SANTOS, ALCIDES MOURA DA SILVA AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL (PGFN) DECISÃO Considerando o teor da petição ID. 45.716.342, que informa que o presente feito foi distribuído por equívoco junto ao TJDFT quando deveria ter sido distribuído perante o TRF, determino o cancelamento da distribuição. Torno sem efeito o despacho Id. 45.790.072. Procedam as alterações, anotações e comunicações porventura cabíveis. Brasília, 28 de abril de 2023 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador